Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de ativos do devedor.
2. A pesquisa de bens via SUSEP é medida subsidiária, cabível apenas após a adoção de diligências ordinárias pelo credor.
3. No caso concreto, não se verifica qualquer tentativa por parte do recorrente na busca de patrimônio expropriável do devedor. Não há demonstração de que o recorrente tenha diligenciado junto aos bancos de dados disponíveis ao público, tais como ERIDF e CENSEC, que podem ser livremente consultados mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, antes de requerer a intervenção judicial.
4. O princípio da cooperação processual não transfere ao Judiciário o ônus de localizar bens do devedor, cabendo ao credor atuar proativamente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.